Tribunal: TJES
Processo: 5000030-44.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-44.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA JOSE MOURA TAVARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000030-44.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDA:
MARIA JOSÉ MOURA TAVARES

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA/TV POR ASSINATURA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL PRESENTE. PRIVAÇÃO DE LAZER QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO POR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(Recorrente) contra a r. Sentença proferida pelo que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de
MARIA JOSÉ MOURA TAVARES
(Recorrida).

A Recorrida ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, alegando a suspensão indevida do serviço de TV por assinatura (OI TV) em dezembro de 2024, apesar de estar adimplente.

A Sentença (ID 17243585) reconheceu a falha na prestação do serviço pela Recorrente, que não comprovou a regularidade do sinal, e condenou-a a: a) restabelecer definitivamente o sinal da TV por assinatura; b) pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Insurge a recorrente através de Recurso Inominado (ID 17243596) pugnando pela reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível devido à necessidade de perícia. No mérito, alega ausência de responsabilidade civil, quebra do nexo causal e, subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o, contudo, apenas no efeito devolutivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo sentenciante merece ser mantida em sua essência, notadamente no que tange à condenação por danos morais, devendo a sua fundamentação ser adotada por este Colegiado, com a única ressalva que será adiante explicitada.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de
consumo
, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), incluindo a
responsabilidade objetiva
do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

A controvérsia central reside na
suspensão indevida
dos serviços de TV por assinatura em dezembro de 2024, apesar da
comprovada adimplência
da Recorrida.

A Recorrente (OI MÓVEL S.A.) sustenta a necessidade de perícia para aferir a responsabilidade pela falha (se externa ou interna) e alega ausência de responsabilidade civil.

Entretanto, caberia à empresa, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, o ônus de comprovar a
regularidade da prestação dos serviços
no período questionado ou que a falha se deu por culpa exclusiva da consumidora, o que não ocorreu.

A própria sentença (ID 17243585 ) destacou, de forma irrepreensível, que a Ré

“(...)
A ré, por sua vez, não provou que seus serviços teriam sido fielmente prestados, como lhe competia. Não há nos autos nenhuma demonstração de fornecimento contínuo dos serviços no período mencionado, providência facilmente diligenciável pela ré, que poderia ter apresentado simples exame técnico, ainda que unilateral, demonstrando a regularidade do sinal na sua rede externa de atendimento ou que o problema não era de sua responsabilidade. Contudo esta prova, de singela produção pela ré, não veio aos autos, razão pela qual deve prevalecer a versão inicial de sobrestamento indevido da noticiada utilidade de consumo, sem razão aparente.

Deste modo, é razoável e mesmo necessário o deferimento do pedido autoral de restabelecimento do sinal de referida tv por assinatura, para que o contrato em questão volte ao seu estado de usual e desejada normalidade.

Quanto aos danos morais, eles estão presentes. A injustificada falta de prestação dos serviços por parte da ré e a ausência de solução tempestiva do noticiado problema caracterizam vício na prestação de serviço, que causou na autora sensível prejuízo extrapatrimonial, desbordando da simples inexecução contratual para produzir inescondível abalo moral.

É de se consignar que a ausência dos mencionados serviços impõe dano moral, já que a televisão por assinatura representa meio importante de lazer da família, de modo que a privação de acesso a esse entretenimento, de forma indevida, causa evidente transtorno, que supera a ideia de mero aborrecimento. Tem-se, então, por latente o prejuízo experimentado pela autora, que se viu denegada do direito ao lazer, de importante repercussão no atual meio social, e sem razão plausível, devendo ser compensada pelos danos causados à sua integridade psíquica.

Presentes então os pressupostos para a imputação indenizatória por dano moral em razão de responsabilidade objetiva em ambiente de relação de consumo, e considerando a gravidade do dano, o grau da culpa, a capacidade econômica da vítima e a capacidade econômica da ofensora, razoável estabelecer, na conformidade das circunstâncias do caso, valor indenizatório a título de reparação exclusivamente moral na ordem de R$ 3.000,00.

Feitas essas considerações, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente, como de estilo A autora alega a suspensão indevida dos serviços de TV por assinatura então fornecidos pela ré, embora estivesse adimplente com suas obrigações.”

Dessa forma, a
falha na prestação do serviço é manifesta
, seja pela interrupção indevida, seja pela ausência de solução tempestiva, mantendo-se íntegro o nexo causal.

O argumento de incompetência do Juízo por necessidade de perícia deve ser rechaçado, pois a prova do funcionamento do sinal na rede externa, ônus que era da empresa, se mostrou de
singela produção
e não foi acostada aos autos, sendo a matéria eminentemente de direito e fato já provado (pagamento e interrupção).

Quanto ao dano moral, neste caso, é
evidente
e
ultrapassa o mero dissabor
. A privação de acesso ao entretenimento (TV por assinatura), de forma indevida e prolongada, especialmente em um período sensível como o de festas de fim de ano, configura o
dano extrapatrimonial
, conforme bem ponderado pelo Juízo de origem.

A conduta desidiosa da Recorrente demonstrou total descaso e falta de respeito para com a consumidora, forçando-a a buscar o Poder Judiciário para ter seu direito restabelecido.

Assim, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na sentença a título de danos morais mostra-se
adequado, razoável e proporcional
às circunstâncias do caso, servindo ao seu propósito pedagógico, sem causar enriquecimento ilícito à parte autora. A manutenção do valor é medida de justiça.

Porém, há de se fazer uma ressalva, uma vez que é de conhecimento público e notório que a Recorrente,
OI MOVEL S.A.
, se encontra em processo de
Recuperação Judicial
. Em casos análogos, a jurisprudência consolidada tem reconhecido a
inviabilidade de se impor uma obrigação de fazer
(como o restabelecimento de um serviço) a empresas em tal situação, priorizando a manutenção da saúde financeira da empresa em recuperação e de seu plano, com o objetivo de preservar os demais credores e a própria atividade empresarial.

Deste modo, embora a sentença tenha condenado a Ré a restabelecer o sinal da TV por assinatura, diante do cenário de Recuperação Judicial e da alta litigiosidade e impossibilidade de cumprimento efetivo dessa medida, impõe-se,
de ofício
, a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
ou, no presente caso, a simples
declaração de sua inexigibilidade
, mantendo-se apenas a condenação em pecúnia.

A manutenção da sentença, portanto, será quanto à condenação indenizatória.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto pela Recorrente
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a r. Sentença, em seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do
art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Condeno a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)